Tribunal: TJDFT
Processo: 0712122-17.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Pelo despacho de ID 267751720, determinei a regularização da representação processual, inclusive com a intimação direta da parte embargante, sob pena de não conhecimento dos embargos de declaração. Retornam os autos sem que fosse localizada a parte embargante. O dever de cooperação processual deve nortear toda a atuação dos envolvidos no processo para que a prestação jurisdicional seja obtida em tempo razoável e com resultados efetivos (artigo 6o do Código de Processo Civil). A intimação dirigida ao endereço constante dos autos é válida quando constatada a ausência de comunicação de novo endereço ao juízo (artigos 77, V e 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Tendo em vista a ausência de resposta quanto ao despacho de ID 267751720, nos termos prenunciados, NÃO CONHEÇO do recurso de embargos de declaração. Preclusas as vias impugnativas, dê-se as baixas devidas. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora